Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-59.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Prescrição intercorrente em execução fiscal. Decisão em sintonia com paradigma do stj - Temas 566 e 567. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 e 567.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito à sistemática para o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, paradigma dos Temas 566 e 567.
4. Constatou-se que, no caso concreto, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos foi efetivamente superado, com inércia do agravante em impulsionar o feito no período necessário.
5. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado quanto a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o feito exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.